Tribunal: TJPA
Processo: 0811137-66.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811137-66.2025.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONFIGURAM HEARSAY. FLAGRANTE COM RES FURTIVA E SIMULACRO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, sob o fundamento de que, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, subtraiu bens da vítima, sendo preso em flagrante na posse dos objetos e do instrumento do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição com base no princípio in dubio pro reo; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais configuram hearsay testimony e, por isso, seriam inidôneos para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e autos de apreensão e restituição dos bens subtraídos, bem como do simulacro de arma de fogo.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pela prova oral produzida sob contraditório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, que descreve a dinâmica do crime e realiza reconhecimento imediato do acusado.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6.

Os depoimentos dos policiais militares não configuram hearsay, pois decorrem de percepção direta dos fatos relacionados à perseguição, prisão em flagrante e apreensão dos objetos.

7.

Os relatos policiais, prestados em juízo e sob contraditório, gozam de presunção de veracidade e são idôneos para fundamentar a condenação, inexistindo indícios de má-fé ou interesse em incriminação indevida.

8.

A prisão em flagrante com posse da res furtiva e do simulacro reforça o conjunto probatório e afasta a tese defensiva de negativa de autoria.

9.

O conjunto probatório é coeso e suficiente, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 2. Depoimentos de policiais que presenciam a prisão em flagrante não configuram hearsay e possuem validade probatória. 3. A apreensão da res furtiva e do instrumento do crime em poder do agente reforça a prova de autoria e afasta alegação de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.066.605/PR, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 18/3/2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CONCEIÇÃO, por meio da Defensoria Pública do Estado, inconformado com a sentença prolatada pela MMº. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição, sustentando a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Argumenta, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, a qual possuiria interesse no desfecho da lide, e em depoimentos de policiais que caracterizariam o denominado
hearsay testimony
(testemunho por “ouvir dizer”).

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narra a denúncia, em síntese, que
“no dia 06 de junho de 2025, por volta de 11h30min, o denunciado MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CONCEIÇÃO praticou crime de Roubo em desfavor de Carlos Henrique Ribeiro Ramos, fato ocorrido na Rua dos Tamoios, Bairro Jurunas, nesta cidade. Consta que na referida data, Carlos caminhava em direção a uma parada de ônibus quando foi abordado por MATHEUS que, portando o que parecia ser uma arma de fogo, anunciou o assalto e logo subtraiu da vítima seu aparelho celular, carteira porta-cédulas e um relógio de pulso. Consumado o delito, o autor do fato empreendeu fuga em uma bicicleta, seguindo pela Rua dos Tamoios, contudo, um homem que passava pelo local viu a ação e acionou uma guarnição da Polícia Militar. Os PM ́s seguiram em diligências e conseguiram deter o indigitado, ainda na posse do simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa, devidamente apreendido, bem como dos pertences da vítima, os quais foram devolvidos. Diante do ocorrido, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia do Jurunas. Interrogado, MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CONCEIÇÃO confessou a autoria do delito.”.

Assim, após instrução regular, MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CONCEIÇÃO foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal.

A materialidade delitiva resta sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 33633296), do boletim de ocorrência policial nº 00013/2025.101374-0, do auto de exibição e apreensão de objeto (ID 33633314 - pág. 2), que descreve a apreensão de um relógio X-Watch, um celular Motorola Edge 50 e uma carteira porta-cédulas, além de um simulacro de arma de fogo tipo pistola e pelo auto de entrega dos referidos bens à vítima (ID 33633314 - pág. 4).

A autoria, embora negada pela estratégia defensiva, emerge induvidosa da prova oral judicializada.

A vítima Carlos Henrique Ribeiro Ramos, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório (mídia de audiência ID 33633395), narrou, com precisão, a dinâmica do evento criminoso ocorrido no dia 06/06/2025. Relatou que caminhava pela Rua dos Tamoios, em Belém, quando foi abordado pelo réu, que utilizava uma bicicleta e portava o que aparentava ser uma arma de fogo. Sob grave ameaça, o apelante exigiu a entrega de seus pertences. A vítima destacou que, logo após a subtração, o réu empreendeu fuga, sendo interceptado por policiais militares que passavam nas proximidades. Carlos Henrique efetuou o reconhecimento imediato do acusado no local da detenção, confirmando que Matheus Alexandre era, de fato, o autor da investida.

É cediço, na jurisprudência pátria, que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia probatória para fundamentar o édito condenatório, notadamente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Lado outro, a tese defensiva de que os depoimentos dos policiais militares constituiriam
hearsay testimony
não merece prosperar.

Com efeito, os policiais Alenilson Lopes do Remédio e Rafael Christiano Nascimento (mídias ID 33633396 e 33633397) relataram, em juízo, que estavam em ronda ostensiva quando foram alertados por populares sobre um assalto em andamento. Ao se deslocarem, visualizaram o réu em fuga em uma bicicleta, portando objetos nas mãos.

O policial Alenilson detalhou que o réu tentou se desfazer do simulacro de arma de fogo durante a perseguição, que foi frustrada pela queda da corrente da bicicleta do apelante. A prisão ocorreu em flagrante, com a posse imediata da
res furtiva
e do instrumento utilizado para a grave ameaça. Portanto, os agentes públicos presenciaram a fase de exaurimento e a detenção do acusado em situação de flagrância própria, o que afasta a alegação de testemunho por "ouvir dizer".

De fato, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade e são plenamente idôneos para lastrear a condenação, especialmente quando não há qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente um inocente. No caso concreto, os relatos dos policiais convergem integralmente com as declarações do ofendido e com os autos de apreensão.

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se ser patente que o apelante foi autor do crime que lhe fora imputado, estando a sua versão defensiva completamente desamparada dos elementos de prova carreados no caderno processual.

Logo,
in casu
, vastos são os elementos de prova que demonstram a autoria do crime de roubo imputado ao apelante, verificando-se, assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo à palavra da vítima que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e as referidas vítimas não têm motivo para incriminar falsamente os acusados.

Nesse sentido:

STJ:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal em condenação por roubo majorado, com fundamento na insuficiência de provas e na nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do paciente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com pena de 10 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 24 dias-multa.

3. A parte impetrante alegou que o reconhecimento fotográfico não observou os procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e que a condenação foi baseada em prova única e isolada, sem o crivo do contraditório.

4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, sustentando que a dilação probatória necessária para análise das alegações seria incompatível com a via eleita.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, aliado às demais provas colhidas nos autos, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado, e se a alegação de insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico pode ser analisada na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

6. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa observou os procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, como laudo papiloscópico, vídeos de câmeras de segurança e depoimentos.

7. A palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por outros elementos de prova, como no caso em análise.

8. A análise das alegações de insuficiência probatória e de nulidade do reconhecimento fotográfico demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. Os depoimentos dos policiais, convergentes e harmônicos com as demais provas dos autos, devem ser valorados, especialmente na ausência de demonstração de inimizade ou motivos para incriminação desarrazoadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.957.232/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe de 03/03/2023.

(AgRg no HC n. 1.066.605/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo em todos os termos a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 08/06/2026